Tribunal: TJMT
Processo: 48251-73.2017.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Julgado em 07/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
07/10/2021 14:59 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
07/10/2021 - 15:59:42
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
CUIABA SEXTO JUIZADO
Órgão Nro do
ESPECIAL CIVEL DE 80482513420178110001
Judiciário Processo
CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80482513420178110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ACYNAIR
JZA0766 MT FORD/ESCORT NOGUEIRA CIRCULACAO 07/05/2019
DOS REIS
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/207/10/2021 14:59 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2